Tribunal: TJSP
Processo: 2047691-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débitos. Beneficiário contra plano de saúde. Decisão concedeu tutela de urgência com suspensão de exigibilidade de mensalidades. Obstada a inscrição da parte autora nos órgãos de restrição de crédito, sob pena de multa diária. Insurgência da ré. Alegação de mero cumprimento de cláusulas contratuais.
Requisitos do art. 300, do CPC,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débitos. Beneficiário contra plano de saúde. Decisão concedeu tutela de urgência com suspensão de exigibilidade de mensalidades. Obstada a inscrição da parte autora nos órgãos de restrição de crédito, sob pena de multa diária. Insurgência da ré. Alegação de mero cumprimento de cláusulas contratuais.
Requisitos do art. 300, do CPC, demonstrados. Decisão mantida. Probabilidade do direito e perigo de dano presentes. Risco de negativação por falta de pagamento. Evidentes prejuízos ao consumidor. Cláusula contratual baseada no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa 195/09, da ANS. Nulidade do disposto no parágrafo único. Decisão proferida em Ação Civil Pública. Possibilidade de reversão do decidido após ampla dilação probatória. Prejuízos imediatos à parte ré não verificados.
Agravo não provido.